Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, homologa cálculos apresentados e determina a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC quando acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecimento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, §1o, do CPC prevê a incidência de multa e honorários quando não realizado o pagamento voluntário do débito no prazo legal.
4. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, mesmo que haja reconhecimento de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, p. 23.11.2023. STJ, AgInt no AREsp 2490223/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 15.05.2024. TJDFT, APC 0703441-20.2021.8.07.0008, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 27.01.2025. TJDFT, AI 0735479-46.2020.8.07.0000, Rel. Carlos Rodrigues, p. 12.11.2020.